Tribunal: TJDFT
Processo: 0076188-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0076188-50.2009.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO ALVES DAVID DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ANTES DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação impetrada em face da sentença que julgou extinto o processo julgou extinto o processo, nos termos dos artigos 924, III, c/c 513, caput, do CPC, determinando a expedição de certidão de crédito em favor da credora, com vista a possibilitar a habilitação de seu crédito nos autos da ação recuperacional. 2. Se a decisão recorrida pôs fim à liquidação de sentença proposta pela exequente, possuindo natureza jurídica de sentença, correta a interposição da apelação. 3. Verificando-se que a questão referente ao grupamento de ações apenas foi mencionada na apelação como sendo um dos objetos de outro recurso interposto pela recorrente e não como fundamento específico para alteração da r. sentença, não há que se falar em inovação recursal. 4. De acordo com o art. 49 da Lei no. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 5. Tratando-se de crédito constituído antes da data do pedido de recuperação judicial da empresa-ré, deve ser apurado o valor devido na origem, em liquidação de sentença, sendo, posteriormente emitida certidão de crédito em favor da parte credora, a fim de possibilitar a sua habilitação no Juízo recuperacional, para que possa receber seus créditos na forma do Plano aprovado. 6. A pendência de recurso, sem efeito suspensivo, em face da decisão homologatória dos cálculos não impede o prosseguimento da liquidação na origem e nem, consequentemente, a expedição de certidão de crédito em benefício da exequente. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, § 1o, da Lei 11.101/2004, defendendo a vedação à possibilidade de extinção do processo e subsequente expedição da certidão de crédito, considerando a iliquidez do valor pleiteado. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088 (ID 26084692). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 6o, § 1o, da Lei 11.101/2004. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005